Tribunal: TJMT
Processo: 1013654-25.2023.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1013654-25.2023.8.11.0042
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/03). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS POR NEGATIVA GERAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALORAÇÃO DEPRECIATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE (CP, ART. 59). FUNDAMENTOS QUE SE AMOLDAM AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. ACRÉSCIMO DA PENA-BASE MANTIDO. TEMA REPETITIVO N. 1214 DO STJ. APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, o crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03 consuma-se com o porte da arma de fogo, do acessório ou da munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.
02. É de rigor a manutenção da condenação do acusado quando satisfatoriamente comprovada a materialidade delitiva e a autoria por meio da prova judicializada, especialmente pela confissão extrajudicial e judicial corroborada pela prova testemunhal.
03. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não implica em reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença (Tema Repetitivo n. 1.214).
04. No caso, considerando que os fundamentos empregados para valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade do agente referem-se ao vetor dos antecedentes criminais, deixo de promover a redução da pena-base, em atenção à intelecção firmada pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema.
05. Apelo desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013654-25.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PABLO DIEGO LOPES PEREIRA - CPF: 043.298.111-03 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELTON CARDOSO COSTA - CPF: 778.507.341-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ROBERT ALMEIDA LINO - CPF: 028.643.031-24 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), RAFAEL MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 074.043.381-40 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/03)
.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
PEDIDO DE REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS POR NEGATIVA GERAL. MATERIALIDADE
E AUTORIA COMPROVADAS.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
VALORAÇÃO DEPRECIATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE (CP, ART. 59). FUNDAMENTOS QUE SE AMOLDAM AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. ACRÉSCIMO DA PENA-BASE MANTIDO.
TEMA REPETITIVO N. 1214 DO STJ.
APELO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.
Por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, o crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03 consuma-se com o porte da arma de fogo,

do

acessório ou
da

munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

02.
É de rigor a manutenção da condenação do acusado quando satisfatoriamente comprovada a materialidade delitiva e a autoria por meio da prova judicializada, especialmente
pela

confiss
ão
extrajudicial e judicial
corroborada pela prova testemunhal.

03.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
não implica
em

reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração
negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
(Tema Repetitivo n. 1.214).

04. No caso, considerando que os fundamentos empregados para valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade do agente referem-se ao vetor dos antecedentes criminais, deixo de promover a redução da pena-base, em atenção
à intelecção
firmad
a
pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema.

05
.
Apelo desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Pablo Diego Lopes Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da
6
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da ação penal n.
1013654-25.2023.8.11.0042
, que o condenou pela prática do crime descrito no art.
14 da Lei n. 10.
8
26/03,
à pena de
02
(
dois
) ano
s
e

08
(
oito
) meses
de
reclusão
, em regime inicial
semi
aberto
, e ao
pagamento de
10
(
dez)
dias-multa
(id.
217482922
).

Nas razões recursais, o apelante almeja
a reanálise dos fatos e das provas, respeitado o princípio da vedação à
reformatio in pejus

(id.
217482940
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu
o

desprovimento
do apelo (id.
217482945
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
provimento
do recurso (id.
224642670
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante
Pablo Diego Lopes Pereira
, vulgo “Fubá”,

foi denunciado como incurso no art.
14 da Lei n. 10.826/03, haja vista que, no dia 04/08/2023, por volta das 19h50min, em via pública, portou uma arma de fogo, tipo revólver, marca Smith &
Wesson
,
calibre .
32, n
o
de série 514660, e 05 (cinco) munições intactas, calibre .32, em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar
,
conforme o
seguinte contexto narrado na denúncia:

“
(...)

Consta dos autos que, no dia e horário acima declinados, uma viatura da Polícia Miliar realizava rondas pela região do bairro Morada da Serra, comenos em que o ora denunciado PABLO DIEGO LOPES PEREIRA, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou se esquivar de ser visualizado e, ao perceber que seria inevitavelmente abordado, já anunciou que se encontrava armado.

Foi encontrada, com o ora acusado, uma arma de fogo, do tipo revólver, da marca Smith &
Wesson
,
calibre .
32, no de
série 514660, municiada com 05 (cinco) cápsulas de igual calibre, sem registro e em desconformidade com o regramento legal.

Indagado sobre o revólver, o implicado disse estar o portando para praticar roubos; empós, afirmou que o portava para autodefesa porque tinha muitos inimigos.

O Laudo Pericial comprovou a eficiência da arma e das munições, conforme consta no id. 128210226.

O Boletim de Ocorrência está acostado no id. 125905838; o Termo de Exibição e Apreensão está no id.
125905837 e o Laudo Pericial de Potencialidade Lesiva da arma de fogo encontra-se
no id.
128210226
”

(id. 217482886).

Decorridos os
regular
es
trâmite
s processuais
, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal proposta

para condená-lo
pela prática delitiva imputada
.

Nesta instância recursal,

a Defensoria Pública pugna, por negativa geral, a revisão dos fatos e das provas, com a observância do princípio previsto no art. 617 do Código de Processo Penal.

Após a detida análise do conjunto probatório, infere-se que a

sentença condenatória não é passível de reparos.

A materialidade do crime
é evidenciada pelo termo de exibição e apreensão
(id. 217481588)
, imagem da arma e munições (id. 217482858)
e laudo pericial que atesta a potencialidade lesiva do artefato bélico e
a eficiência
das muniç
ões
(id. 217482881).

A autoria, de igual modo, está comprovada nos autos pelo auto
de prisão em flagrante delito

e

pela

confissão
extrajudicial e judicial
do apelante, endossada
pelos depoimentos testemunhais colhidos.

Na fase investigativa, a testemunha
Elton Cardoso Costa
, policial militar, relatou que a viatura estava em rondas pela

A
venida
Pernambuco, nesta Cidade, quando visualizou dois indivíduos em fundada suspeita, os quais, ao perceberem a aproximação do veículo, atravessaram a rua rapidamente para despistar a abordagem (id. 217481585).

Ao se aproximarem, o suspeito
Pablo
gritou que estava armado e, em busca pessoal, foi encontrado em sua cintura um revólver
calibre .
32, com cinco munições intactas, momento em que

informou que
ele e o outro
indivíduo
estaria
m
no local para praticar roubos (id. 217481585).

A testemunha
Rafael Marques do Nascimento
declarou, em sede extrajudicial, que ele e outro rapaz
, ora apelante,
foram abordados em via pública, e que este “
já foi falando aos policiais que estava armado
”, porém
o depoente
ressalvou que não o conhecia (id. 217481590).

Interrogado
extrajudicialmente, o apelante confessou que portava a arma “
para a sua defesa, pois tem muitos inimigos
”
e
“
passou alumínio na
tornozeleira
para
[que] n
o caso de fazer uma besteira não fosse identificado
”
(id. 217481593).

Em juízo,
a testemunha
Elton Cardoso Costa

confirmou ter flagrado o apelante portando o revólver
em questão, nestes termos:

“(
...) A guarnição estava descendo na
rua
Pernambuco e visualizamos dois em atitude suspeita; nós os abordamos, demos ordem de parada e um deles já se acusou que estava armado; localizamos o revólver com ele; o acusado estava com
tornozeleira
coberta com papel alumínio; foi indagado dele porque disso, ele disse que com papel alumínio corta o sinal; fizemos os procedimento necessário e o levamos
para a delegacia; (...) o acusado aqui presente que estava de
tornozeleira
e com a arma de fogo (...)”

Em instrução processual, o apelante novamente confessou a prática do ilícito penal imputado,
ipsis litteris
:

“
(...)
Sim o fato aconteceu; eu já tinha essa arma há algum tempo; eu estava trabalhando em frente ao
Comper
e quando saia do serviço tinha um rapaz que tinha rixa comigo; numa segunda ele começou a me seguir e logo a polícia me abordou; eu expliquei para a polícia porque eu estava andando armado; já tenho condenação; eu não falei pra polícia que eu ia roubar um carro
(...)”.

Por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, o crime
tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03
consuma-se com o porte
da arma de fogo,
do

acessório ou
da

munição
,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal,
cujo objeto imediato é a segurança coletiva
e a paz social
, não se exigindo qualquer finalidade
específica
, isto é, dolo
específico
.

Nesse cenário, observa-se que a
prova
judicializada

demonstra

de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime
de porte ilegal de arma de fogo
imputado ao apelante, inexistindo
qualquer
dúvida a respeito do fato e de sua responsabilidade criminal.

Outrossim
, os
depoimentos d
os agentes
policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
, como no caso (Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT).

Em relação à dosimetria,
consta da sentença a valoração depreciativa some
nte da circunstância judicial relativa
à

personalidade do agente
, consignando que o apelante “
possui personalidade voltada para a prática de ilícitos
”, pois “
responde a outros processos, inclusive com
condenações por fatos anteriores aos descritos na denúncia, com sentenças transitadas em julgado
”, qual
se
ja

a d
a
aç
ão penal n.
0011
0
88-38.2014.811.0042, proferida pela 4
a Vara Criminal desta Capital (id. 217482922).

Assim,
estabeleceu-se a pena-base em
02 (dois) a
n
os e 04 (quatro) meses de reclusão.

No entanto, o fundamento no sentido de que o recorrente possui “
personalidade
voltada para o
crime
” e outros registros
criminais
desservem para
a
negativação da referida circunstância judicial, porquanto esta não se confunde com os antecedentes criminais do acusado,
sob pena
de

malfazejo
bis in idem
na
dosagem d
a pena
.

Em contrapartida, considerando que a
condenação definitiva
citada pelo Juízo
a quo

é apta a des
a
bonar os

antecedentes criminais
do apelante
, deixo de promover a redução da pena-base, sem que isto caracterize indevido
reformatio in pejus.

Ao contrário, destaca-se que referido entendimento
se alinha à recente decisão proferida pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na data de
28/08/2024
, tendo em vista a fixação da seguinte tese quanto ao
Tema Repetitivo n. 1.214
:

“
É obrigatória
a
redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial
, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
”
(STJ,
REsp
n. 2.058.970/MG).

Na segunda etapa,
o Juízo
a quo

reconheceu a agravante da reincidência em desfavor do apelante em
virtude
das seguintes condenações definitivas anteriores ao presente fato delituoso: ação penal n. 0021279-11.2015.8.11.0042 – 4a Vara Criminal desta Capital e ação penal n. 0022316-28.2017.8.11.0002 – 2a Vara Criminal de Várzea Grande, e aumentou a pena em
08 (oito) meses
.

Em seguida, houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Considerando a
multirreincidência
do apelante, reconheceu-se a preponderância da agravante, motivo pelo qua
l
foi promovida
a
compensação parcial entre as referidas circunstâncias legais, reduzi
ndo-se a pena em
04 (meses), o
que resultou na pena intermediária de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a qual se tornou definitiva ante a ausência de outros critérios a incidir.

Salienta-se que o entendimento adotado
se mostra
acertado, pois “
a

multirreincidência
obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
” (
E
nunciado n. 41 da TCCR/TJMT).

Por fim, fixou-se a sanção pecuniária no mínimo legal, ou seja, em
10 (dez) dias-multa
,
quantum
que
se revela benéfico ao apelante, e o regime inicial
semiaberto
,
em razão do montante da pena aplicada
,
dos “
antecedentes
”
criminais
e
da

“
reincidência
” comprovadas nos autos.

Por conseguinte,
mantém-se a dosimetria penal efetuad
a
,

porquanto em conformidade com o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Ante o exposto,

conheço
do recurso interposto por
Pablo Diego Lopes Pereira
e, no mérito,

nego
-lhe
provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024